Tribunal: TJPA
Processo: 0805041-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805041-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN AUGUSTO SOUZA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0805041-50.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

PACIENTE: ALAN AUGUSTO SOUZA MACIEL

IMPETRANTE: DANIEL FABIANO CIDRÃO – ADVOGADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO QUE SE LIMITA À SENTENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O fato de a decisão ter sido proferida somente no dia 07 de maio do ano corrente, ou seja, durante a suspensão dos prazos recursais, não invalida a decisão que julgou intempestivo o recurso de apelação interposto, tendo em vista que o feito transitou em julgado para a defesa no dia 10/05/2019.

2. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, basta a intimação do defensor constituído. Além disso, mesmo nas hipóteses em que há direito à intimação pessoal, esta se restringe à sentença, e não às decisões proferidas nos recursos subsequentes.

3. O habeas corpus não é a via adequada para exame de questões relativas à ausência de reconhecimento formal, exclusão de agravantes ou tese de negativa de autoria, como é o caso dos autos, já que exigem incursões aprofundadas no campo fático-probatório.

4. Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo impetrado, segue sob controle, com adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos penitenciários. Há registro, também, de distribuição de máscaras e álcool gel para visitas, bem como foi estabelecido Protocolo de Atendimento na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, e através da vigilância epidemiológica em 22 de janeiro de 2020, sendo ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública

5.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0805041-50.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

PACIENTE: ALAN AUGUSTO SOUZA MACIEL

IMPETRANTE: DANIEL FABIANO CIDRÃO – ADVOGADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Bruno Braga Cavalcante em favor do paciente
ALAN AUGUSTO SOUZA MACIEL,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente foi condenado à reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 157, incisos I e II, do Código Penal, ressaltando que o coacto ficou preso em regime fechado entre os dias 13 de novembro de 2006 e 19 de junho de 2007.

Sustenta o impetrante, que após proferida sentença condenatória na data de 25/08/2008, o paciente somente foi intimado no dia 03 de julho do ano pretérito, ou seja, mais de 11 anos após ter sido prolatada a sentença condenatória, sentença esta que foi objeto de embargos de declaração, aduzindo que o coacto não foi intimado pessoalmente da nova sentença proferida no dia 03 de setembro de 2019.

Relata que, inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o paciente interpôs recurso de apelação, tendo o magistrado proferido decisão interlocutória no dia 09 de maio de 2020, reconhecendo a intempestividade da interposição do apelo, sem que o juízo atentasse que os prazos estavam suspensos por este Egrégio Tribunal de Justiça, ante a pandemia que assola o país, inviabilizando, assim a interposição do recurso penal em sentido estrito para o fim de reverter tal decisão, considerando que os prazos estavam suspensos por determinação deste Tribunal, o que prejudicou substancialmente o paciente, à medida que indeferiu o seguimento do recurso.

No mérito, alega que não existe provas concretas no feito que indique que o paciente cometeu ou concorreu para a execução do crime, devendo prevalecer o brocardo
in dubio pro reo
.

Refere a ausência de justa causa, uma vez que o coacto é réu primário, tem bons antecedentes, profissão definida e trabalho lícito e família constituída, bem como requer a exclusão da agravante do uso de arma de fogo, uma vez que sequer fora encontrada qualquer revólver, razão pela qual entende que não se falar em aumento de pena.

Pontua ainda o impetrante, a ausência de reconhecimento formal, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal, bem sequer houve flagrante, pois não foi encontrado em poder do paciente os objetos subtraídos, como celulares, relógio e dinheiro.

Sustenta o impetrante, a necessária reavaliação da medida punitiva, tendo em vista a desnecessidade da sua manutenção, em razão da pandemia do Coronavirus que assolou o Estado do Pará, e em especial à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo a soltura de presos que respondem a ações penais que integrem grupo de risco.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, e no mérito, sua manutenção, tornando-a definitiva.

O feito foi distribuído no plantão judicial ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar pleiteada, solicitou informações ao juízo impetrado, após, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

Com o retorno das informações, o feito foi remetido ao
custos legis
para exame e parecer.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 10/06/2020, reiterei o pedido de informações ao juízo impetrado, tendo em vista que a autoridade coatora não havia prestado as mesmas, conforme certificado à fl. 134 do processo eletrônico, após ao
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado
a quo
informou que:

(...)

Venho por este, prestar informações que foram requisitadas pelo ofício n. 1797/2020-SSDP-HC, relativas ao habeas corpus, processo n. 0805041-50.2020.8.14.0000, impetrado em favor de Alan Augusto Souza Maciel. Informo que, em 25.04.2008, foi proferida sentença condenatória recorrível nos autos do processo n. 0003856- 83.2006.8.14.0015, consistente em ação penal que o Ministério Público do Estado do Pará moveu contra o ora paciente, Alan Augusto Souza Maciel, e José Guilherme Nogueira dos Santos, oportunidade em que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime roubo qualificado pelo exercício da grave ameaça ou violência com emprego de arma e pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §§1º e 2º, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Informo que, em 06.11.2008, foi expedido de mandado de intimação da sentença para o paciente, a qual não se realizou, em virtude de ele não ter sido localizado, porquanto mudou de endereço sem comunicar ao juízo (fl. 126).

Informo que, diante disso, foi ordenada a citação por edital, com o prazo de 90 (noventa) dias, para intimar o paciente, tendo sido o referido edital publicado, tanto no átrio do fórum de Castanhal como na imprensa oficial em 13.11.2018.

Ocorre que, em diligências realizadas de ofício, este juízo obteve o endereço do paciente, motivo pelo qual, foi expedida a carta precatória para a Comarca de Marília (SP), quando, finalmente, o paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 04.07.2019.

Vê-se, pois, que, durante aproximadamente 11 (onze) anos dos cerca de 14 (quatorze) anos de tramitação deste processo, o paciente esteve em lugar incerto e não sabido, de modo a contribuir de forma determinante para a delonga processual.

Informo, ainda, que o paciente opôs embargos de declaração com o objetivo de reformar a sentença, os quais, por isso, não foram conhecidos, em decisão proferida em 03.09.2019 e publicada na imprensa oficial em 04.09.2019.

Informo que o paciente interpôs apelação em 23.09.2019, a qual não foi recebida por este juízo que a reputou intempestiva, em decisão datada de 07.05.2020.

Neste passo, saliento que o impetrante confunde a decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, que não exige a intimação pessoal do réu, com a própria sentença condenatória, da qual, como visto, o paciente foi intimado pessoalmente. Em outras palavras, salvo melhor juízo de Vossa Excelência não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu da decisão de embargos de declaração: a lei não exige isso e não é outro o entendimento jurisprudencial, senão veja-se:

STJ-0622333) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO QUE SE LIMITA À SENTENÇA. PRECEDENTES.

1. A norma prevista no inciso I do Código de Processo Penal (intimação pessoal do réu) restringe-se à intimação da sentença, não se estendendo à decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração. Precedentes.

2. Não há falar em prejuízo se o causídico foi devidamente intimado pela imprensa oficial.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 31.320/PE (2011/0256581-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

STJ-0608262) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO QUE SE LIMITA À SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Recurso em Habeas Corpus nº 31.320/PE (2011/0256581-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 11.04.2016, DJe 20.04.2016).

O que se observa é que, aparentemente, o impetrante equivocou-se ao manejar os embargos de declaração em vez do recurso de apelação e perdeu o prazo para tanto, e, agora, busca uma declaração de nulidade do trânsito em julgado, chegando ao ponto de sustentar que a sua (do impetrante) intimação foi inválida, já que este juízo publicou a decisão no diário de justiça do Pará e, não no diário de justiça de São Paulo, onde o causídico possui escritório! Peço escusas deste relator para não tecer qualquer comentário quanto à esta alegação, afinal este órgão de justiça é do Estado do Pará e, não, do Estado de São Paulo.

Quanto às incursões feitas em relação ao mérito da sentença condenatória, diante do longo apanhado feito para exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, destaco que, mesmo que fosse acolhido o argumento, a pena remanesceria a mesma, eis que houve o concurso de pessoas e o aumento de pena foi dado no mínimo legal.

No mais, como este juízo já encerrou o seu ofício jurisdicional, limito-me a encaminhar cópia da sentença, do inquérito policial e dos depoimentos prestados em juízo, onde o paciente foi reconhecido como um dos autores do crime para análise de Vossa Excelência.

Informo, finalmente, que o paciente não interpôs recurso em sentido estrito da decisão que não recebeu a apelação. Esclareço que o processo possui autos físicos e que não foram digitalizados, uma vez que o condenado ainda não foi preso e que, portanto, o prazo para eventual interposição de recurso contra esta decisão ainda não se iniciou.

Sendo o que me cumpria informar, encerro o presente, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, bem como solicitando escusas pela extemporaneidade das presentes informações, o que justifico pelo grande número de mensagens recebidas no correio eletrônico da vara, o que acabou fazendo com que não fosse observada a existência da presente requisição.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pela concessão parcial da ordem impetrada.

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o impetrante contra ato do Juízo impetrado, que condenou o paciente mesmo sem qualquer prova robusta de autoria, haja vista que sequer houve reconhecimento formal do coacto.

Alternativamente, requereu a exclusão da agravante da arma de fogo.

1.
DA PRELIMINAR QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO

O impetrante suscita a preliminar de nulidade da decisão que julgou intempestivo o recurso de apelação, tendo em vista que tal decisão foi proferida durante a suspensão dos prazos, ante a pandemia que assolou o país.

Sem razão o impetrante, conforme passo a analisar.

Sem me adentrar profundamente sobre o tema, verifico que o paciente após a prolação da sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática delitiva de roubo qualificado, aviou Embargos de Declaração, com efeito modificativo, cuja decisão não o conhecendo fora publicada no dia 04 de setembro de 2019. Logo, o prazo começaria a correr no dia seguinte, ou seja, no dia 05, e se encerrando no dia 09 do mesmo mês e ano. Entretanto, o paciente somente interpôs o recurso de apelação acompanhado de suas razões no dia 19/09/2019, portanto, fora do prazo legal para sua interposição.

Assim, o fato de a decisão ter sido proferida somente no dia 07 de maio do ano corrente, ou seja, durante a suspensão dos prazos recursais, não invalida a decisão que julgou intempestivo o recurso de apelação interposto, tendo em vista que o feito transitou em julgado para a defesa no dia 10/05/2019.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de intimação pessoal do acusado acerca do acórdão proferido em sede de embargos de declaração em apelação criminal, cumpre trazer à baila a redação do artigo 392 do Código de Processo Penal.

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I. (...)

II. Ao réu pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.

Assim, nos termos do artigo ao norte citado, em se tratando de réu solto, basta a intimação do defensor constituído. Ademais, mesmo nas hipóteses em que existe direito à intimação pessoal, esta se restringe à sentença, e não às decisões proferidas nos recursos subsequentes, uma vez que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado somente ocorre se este se encontrar preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto, como foi o caso dos autos, uma vez que, conforme informado pelo magistrado de primeiro grau, a decisão foi publicada no Diário da Justiça na data de 03 de setembro de 2019.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

5. A intimação pessoal do acusado é indispensável apenas sobre o teor da sentença condenatória proferida no primeiro grau. Os demais chamamentos processuais ocorrem em nome do seu defensor, não havendo nulidade na hipótese em que o patrono constituído pelo réu deixa de comparecer à sessão de julgamento se foi regularmente intimado pelo Diário Oficial.

12. Recurso desprovido.

(REsp 1185413/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013)

2.
DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente, pontuo que, conforme tem decidido nossos Tribunais Superiores e especialmente esta Egrégia Seção de Direito Penal, o habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões do juízo de primeiro grau acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva, haja vista que tal aprofundamento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de justiça:

(...)

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.034/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

E ainda:

(...)

1. In casu, descabidas alegações quanto à negativa de autoria, uma vez que inviável na via eleita revolvimento fático-probatório próprio da instrução da ação penal o que impossibilita o conhecimento da impetração quanto a estas alegações. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a palavra da vítima em crimes de natureza sexual, geralmente cometidos na clandestinidade como é o presente caso, merece crédito ainda mais para decretação de prisão preventiva que exige somente indícios de autoria e materialidade.

(...)

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado
(HC 415.358/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04/12/2017).

Da mesma forma quanto aos pleitos da exclusão da agravante pelo uso de arma de fogo, bem como pela ausência de reconhecimento formal do paciente, pois inviável a análises dos pedidos nesta estreita via de habeas corpus, haja vista que não comportam dilação probatória

Assim, não conheço das presentes teses apresentadas pelo impetrante.

5.
DA REAVALIAÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS

O impetrante requer seja realizada uma reavaliação da medida punitiva em face do estado de calamidade pública ante a pandemia que se instalou no Estado do Pará, haja vista que o juízo impetrado não levou em conta fatos novos ou contemporâneos para sustentar a imposição da custódia cautelar.

Sem razão o impetrante, pois, apesar do magistrado não ter se referido por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, ao estado de calamidade pública que se encontra o Sistema Prisional do Estado e, especialmente quanto à pandemia que assola, não só o Estado do Pará, mas a união por um todo.

Aliás, sequer o paciente comprovou fazer parte de algum grupo de risco, e mesmo que fizesse parte, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, conforme pontuou o juízo impetrado em suas informações, razão pela qual entendo estar satisfatoriamente fundamentada tal decisão que determinou a prisão do paciente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar, pois sequer a defesa comprovou que o coacto faz parte de algum grupo de risco ou se encontra debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada, e nessa extensão a denego.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/07/2020